Tribunal: STF
Processo: ARE 1399580
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Professora estadual que pretendia o reconhecimento do seu direito de continuar trabalhando de forma remota, sem a imposição de faltas/ descontos, por dita aderência à “greve sanitária”, deliberada pela APEOESP em face do retorno das aulas presenciais, determinado pelo Decreto Estadual nº 65.384/2020. Sentença que denegou a segurança, sob os fundamentos de ausência de ilegalidade ou abusividade na conduta da autoridade coatora e, paralelamente, de ausência de direito líquido e certo da impetrante. Pretensão da impetrante à reforma. Descabimento.



    PROCESSUAL CIVIL. Razões de apelação que não atendem ao requisito da impugnação específica, não cumprindo, assim, requisito de admissibilidade do recurso.



    MÉRITO. Ainda que consideradas, em parte, as razões de apelação, sem razão à impetrante. Ausência de prova pré-constituída do suposto ato ilegal praticado pela autoridade impetrada, qual seja, a determinação para retorno às aulas presenciais, não permitindo a permanência integral da requerente sob a forma remota. Não verificada ilegalidade, na medida em que tal decisão está de acordo com o Decreto Estadual nº 65.384/2020.



    Ademais, mesmo considerando a hipótese de não comparecimento por adesão ao movimento grevista, inexistência de direito líquido e certo a não ter anotações de faltas/descontos, conforme entendimento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 531 de Repercussão Geral.



    Recurso desprovido, na parte conhecida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 9º; e 37, inciso VII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente